Tribunal: TCU
Processo: 011.225/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1183/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7559/2024-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor de Carlos Magno Costa Garcia e do Município de Estância/SE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o exame da responsabilidade de Carlos Magno Costa Garcia será realizado após a instrução de mérito, com vistas a equilibrar as etapas do processo com relação a todos os responsáveis, conforme jurisprudência do TCU ( Acórdão 1856/2019-TCU-Plenário ); Considerando que o Município de Estância/SE se beneficiou indevidamente de recursos federais para realização de ações específicas, cuja finalidade foi desvirtuada; Considerando que o ente federado é pessoa jurídica, não havendo como ser apurada a sua boa-fé, a qual somente pode ser apreciada em relação à conduta humana; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o e 3o, e 217 do Regimento Interno/TCU, em: (i) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que o Município de Estância/SE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; (ii) autorizar, caso solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, cientificando o Município de Estância/SE de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; (iii) adiar o julgamento das contas dos responsáveis para a próxima fase processual e (iv) prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.225/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Magno Costa Garcia (XXX.358.035-XX); Município de Estância/SE (13.097.050/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Estância/SE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alina Lucia dos Santos Silva (3771/OAB-SE) e Katianne Cintia Correa Rocha (7297/OAB-SE), representando o Município de Estância/SE. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Município de Estância/SE, que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com a imputação do débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2015 4.541,00 8/5/2015 1.186,00 8/5/2015 3.050,00 8/5/2015 3.380,00 8/5/2015 1.556,00 14/5/2015 1.996,00 11/6/2015 5.397,00 17/6/2015 1.988,50 19/6/2015 565,60 1/7/2015 3.846,50 1/7/2015 830,00 11/6/2015 3.598,00 1/7/2015 415,00